Tribunal: TJSP
Processo: 1029348-51.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária – IPTU – Nulidade de débito fiscal - O imóvel atrelado à exação foi objeto de desapropriação administrativa – Laudo pericial judicial (prova emprestada) - Ausência de juridicidade a respaldar a cobrança em face do(a) autor(a), pois este(a) já não mais possui as faculdades de usar, gozar e dispor do imóvel - Precedentes desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária – IPTU – Nulidade de débito fiscal - O imóvel atrelado à exação foi objeto de desapropriação administrativa – Laudo pericial judicial (prova emprestada) - Ausência de juridicidade a respaldar a cobrança em face do(a) autor(a), pois este(a) já não mais possui as faculdades de usar, gozar e dispor do imóvel - Precedentes desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.